Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-60.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. PROVEITO ECONÔMICO QUE SE INSERE NO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do Enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte.
2. O Enunciado 39 encontra respaldo no inciso II do art. 292 do CPC, segundo o qual “[n]a ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. (Grifei)
3. Os autores buscam a resolução do contrato de compra e venda de imóvel c/c devolução de R$ 42.951,49, referentes à soma dos valores pagos, lucros cessantes e danos morais.
4. Se o proveito econômico pretendido e a parte controvertida do contrato se inserem no limite de alçada previsto no art. 3o, I, da Lei 9099/1995, os juizados especiais são competentes para processar e julgar a demanda.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.